Tribunal: TJBA
Processo: 8017664-41.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017664-41.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: JODSON OLIVEIRA SANTANA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR, ADRIANA KARLA SOUSA MENDES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta p
ela VIVO S.A.
, contra a sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Jodson Oliveira Santana LTDA. (J S Internet), reconhecendo a ilicitude da cobrança de multa por rescisão contratual e determinando a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Alegou que o contrato de prestação de serviço de internet previa conexão via fibra óptica, mas, após a instalação de 17 km de cabeamento, a contratante foi surpreendida pela exigência de abertura de dutos internos da operadora, o que não fora previamente ajustado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a relação contratual analisada se submete ao Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada; estabelecer se é legítima a cobrança de multa contratual e a negativação do nome da empresa Suplicante, diante da rescisão motivada por falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, nos termos da teoria finalista mitigada, pois, embora se trate de pessoa jurídica contratante, restou configurada sua vulnerabilidade técnica, frente à fornecedora, conforme previsto nos arts. 2º e 3º do CDC e consolidado em precedentes do STJ.

4. A hipossuficiência técnica da Demandante justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que impõe à fornecedora o encargo de demonstrar a regularidade da cobrança e da prestação do serviço.

5. A empresa de telefonia não comprovou a existência de cláusula contratual que atribuísse à Autora a responsabilidade pela abertura dos dutos subterrâneos necessários à conclusão da conexão, tampouco produziu provas técnicas capazes de afastar a alegação de falha na prestação do serviço.

6. A inscrição do nome da Requerente, em cadastros de inadimplentes, e a cobrança da multa de R$ 32.955,73 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) são indevidas, pois decorreram de inadimplemento contratual imputável exclusivamente à fornecedora.

7. A jurisprudência reconhece que, havendo falha na prestação do serviço, não se justifica a imposição de multa por fidelização, nem a negativação do consumidor (TJ-MG, Apelação Cível 5002031-69.2022.8.13.0301; TJ-PR, APL 0000431-78.2021.8.16.0001).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.03.2017; TJ-MG, Apelação Cível 5002031-69.2022.8.13.0301, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01.12.2023; TJ-PR, APL 0000431-78.2021.8.16.0001, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sa, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8017664-41.2023.8.05.0080
,
em que figuram como Recorrente
VIVO
S/A
e Recorrida
JODSON OLIVEIRA SANTANA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.